Tribunal: STF
Processo: RE 584248
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-10
Data de publicação: 2013-09-10

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo regimental no recurso extraordinário. Instituições não financeiras. PIS/COFINS. Base de cálculo. Ampliação. Inconstitucionalidade do § 1º do art. 3º da Lei nº 9.718/98. Matéria fática não passível de revolvimento. Súmula nº 279/STF.



    1. O resultado do julgamento do RE nº 400.479, Relator o Ministro Cezar Peluso não influenciará, sob qualquer aspecto, o julgamento do caso vertente, eis que a agravante HSBC Serviços e Participações Ltda. não é instituição financeira e os créditos relativos à HSBC Bank Brasil S/A “restringem-se àqueles da sociedade incorporada HSBC Participações (Brasil) Ltda, até a data da incorporação” (fl. 616). 



    2. A pacífica jurisprudência da Corte já declarou a inconstitucionalidade da ampliação da base de cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS, perpetradas pelo § 1º do art. 3º da Lei nº 9.718/98.



    3. Considerando o que até aqui ficou assentado, evidencia-se que, para decidir de maneira diversa, mister seria o revolvimento do conjunto fático probatório, inclusive no que se refere aos créditos que efetivamente são objeto de discussão, o que é vedado, a teor da Súmula nº 279/STF.



    4. Agravo regimental não provido.